Tribunal: TJDFT
Processo: 0741449-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741449-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ROBERTO DOS SANTOS NEVES AGRAVADO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL ROBERTO DOS SANTOS NEVES contra decisão proferida pelo i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0752534-02.2023.8.07.0001 ajuizado por MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O preparo foi recolhido (ID 76656755). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora